Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733441-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES MAGALHAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. A advogada que patrocina o réu requereu: “O reconhecimento da licença-maternidade da advogada HELLEN COSTA ALVES – OAB/DF 65.081, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 15 de outubro de 2025, data do nascimento de seu filho, conforme atestado médico anexo; 2. A suspensão de todos os prazos processuais, audiências e demais atos processuais em que a subscritora figure como única patrona, durante o período de licença-maternidade; 3. A devida anotação nos autos e comunicação às partes quanto à suspensão temporária; 4. Caso Vossa Excelência entenda necessário, a prorrogação automática de eventual prazo remanescente ao término do período de afastamento.” 2. O agravo em execução, o único processo que está vinculado a esta decisão, foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 77484678). 3. Não se desconhecem a nobreza dos fundamentos apresentados pela Advogada. 4. Por outro lado, o recurso versa sobre direito de pessoa presa, havendo dois direitos fundamentais em aparente conflito: o direito do réu preso a um processo célere e o direito da Advogada, que pretende a suspensão dos prazos por 120 dias, sem prejuízo de prorrogação automática. 5. O pedido formulado no ID no 78028786 pela Advogada que representa os interesses do réu deve ser analisado com aplicação do princípio da ponderação, em conformidade com as normas constitucionais e legais que regem o processo penal. O réu preso é a única urgência urgentíssima nos Tribunais. A liberdade deve prevalecer, passados quase 20 dias do parto, o que não inviabiliza uma solução intermediária com base no Código de Processo Civil. 6. A solução deve ser aquela prevista no art. 313, IX, c/c § 6o do Código de Processo Civil, extensiva ao Processo Penal, neste caso (CPP, art. 3o): “Art. 313. Suspende-se o processo: IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; ... §6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.” 7. Defiro o pedido e suspendo todos os prazos processuais neste processo, exclusivamente, a partir de 15/10/2025, por 30 dias corridos. O prazo recursal começou a correr em 18/10/2025, estando compreendido no período da suspensão. 8. Indefiro o pedido de notificação ao cliente. Essa é uma obrigação da Advogada. 9. Exaurido o prazo da suspensão em 15 de novembro de 2025, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. 10. Dê-se vista ao M.P. 11. Após, se houver recurso, voltem-me os autos. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO